Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701715-93.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: FRANCISCO SEBASTIAO DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0700431-15.2023.8.07.0002, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante/executada, determinando a penhora online dos valores devidos. Em suas razões recursais (ID 61547444), argumenta que que o crédito exequendo tem natureza concursal e não extraconcursal, pois o fato gerador do crédito é anterior a 01/03/2023, consoante entendimento exarado sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.051 do STJ. Acrescenta que “enquanto não homologado o Plano pelo Juízo Recuperacional, o Grupo Oi está legalmente impedido de efetuar os pagamentos de créditos concursais”. Assevera que o juízo de origem não tem competência para adotar medidas constritivas e, consequentemente, determinar o pagamento do débito, uma vez que tal competência é exclusiva do juízo da recuperação judicial. Quanto à multa de 10% defendeu que não houve inadimplemento voluntário dos valores devidos, pois, estando a agravante em recuperação, deve-se respeitar a forma e os prazos de pagamento definidos no plano de recuperação judicial. Por fim, postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja reconhecida a impossibilidade de prática de atos de constrição contra o patrimônio da Oi. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61594150). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos - Tema 1.051, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Não obstante a decisão do TJRJ nos autos da Recuperação Judicial n.o 0090940-03.2023.8.19.0001 ter sido proferida em 16/03/2023, os créditos concursais foram limitados ao dia 01/03/2023, data da emenda à inicial, conforme ofício da 7a Vara Empresarial do RJ (ID 199633671 na origem). Nesse contexto, na hipótese dos autos o dever de indenizar surgiu com a efetivação dos pagamentos realizados a partir de 06/03/2023 (ID 151781476 na origem), decorrentes de cobrança indevida. Ausente a probabilidade do direito, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.